Tribunal: STF
Processo: HC 96123
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO
   DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS
   CORPUS ALI AJUIZADO. MÉRITO DA IMPETRAÇAO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
   COLEGIALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
1. A
   decisão singular do Ministro Relator no STJ, ao apreciar o mérito
   da impetração, negou seguimento ao habeas corpus ali ajuizado. O
   que viola o princípio da colegialidade, nos termos da Lei nº
   8.038/90 e do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
   (art. 202). Precedentes específicos: HC 90.367, da relatoria do
   ministro Ricardo Lewandowski (Primeira Turma); e HC 90.427, da
   relatoria do ministro Joaquim Barbosa (Segunda Turma).
2.
   Habeas corpus não conhecido, porém concedida a ordem, de ofício,
   tão-somente para determinar que o órgão colegiado respectivo
   aprecie o mérito da impetração.